Tribunal: TJDFT
Processo: 0762951-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO E APELAÇÃO CRIMINAL. CABÍVEL FUNGIBILIDADE RECURSAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE FATO DETERMINADO. IGUALMENTE AUSENTE O ANIMUS CALUNIANDI. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Trata-se de ação penal privada ajuizada pelo querelante pela suposta prática do crime de calúnia (art. 138 do CP), na qual a queixa-crime foi rejeitada com fundamento na ausência de justa causa para a persecução penal, pois se entendeu ausente na atitude do querelado a intenção de atacar a honra objetiva do ofendido, restando ausente o animus caluniandi, bem como ausentes outros elementos do crime de calúnia, afastada a tipicidade da conduta, portanto.
2. Conforme previsão do art. 82 da Lei 9.099/95, da decisão da rejeição da denúncia ou queixa, bem como da sentença caberá apelação. Não obstante a interposição de recurso inominado pelo querelante, recebo o recurso como apelação, em homenagem ao princípio da fungibilidade, especialmente considerando a relação de semelhança e de correspondência entre esses dois recursos, bem como respeitados os demais requisitos recursais, pois tempestivo, admissível e com preparo recolhido.
3. Em suas razões recursais, o recorrente/querelante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois os fatos falsamente imputados a ele pelo querelado chegaram ao conhecimento de sua ex-mulher, que se utilizou de tais informações para sustentar a tese de que o recorrente seria uma pessoa agressiva e violenta. Afinal, o recorrente ajuizou queixa-crime em face do recorrido pela prática do crime de calúnia, em virtude da imputação feita por este a terceiros de que o recorrente teria ameaçado sua vida com o fim de que ele “não mexesse com sua família”. A imputação de falso crime teria sido dirigida a testemunha que no momento estava acompanhando o filho do recorrente. Logo, o fato praticado pelo recorrido contém todas as elementares do crime de calúnia, pois inclusive a declaração foi dirigida a terceiros, no ambiente profissional, o fato narrado como ameaça nunca ocorreu e houve evidente intenção de abalar a imagem e a reputação do recorrente, colocando-o como uma pessoa violenta e desequilibrada. Além disso, evidente no caso o animus caluniandi, pois ao afirmar que o recorrente o teria ameaçado de morte, sem que isso tenha de fato ocorrido, e ao propagar tal versão entre pessoas do círculo familiar e pessoal do recorrente, o recorrido assumiu o risco de macular a honra objetiva da vítima, evidenciando o dolo típico do crime de calúnia. Ao final, pleiteou o provimento do recurso manejado, com a determinação de prosseguimento da queixa-crime, e o regular processamento da ação penal privada.
4. Nas contrarrazões de id 74684087 o recorrido pleiteou a rejeição do recurso manejado. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso manejado, nos termos da manifestação de id 75456046.
5. Dos fatos objeto de imputação do crime de calúnia: Narra o querelante/recorrente que nos dias 26 e 28 de maio de 2025, o querelado/recorrido, teria praticado crime de calúnia, previsto no art. 138 do CP, ao ter acusado o querelante Daniel, que não estava presente, de praticar o “crime de ameaça contra a sua vida para que ele não mexesse com a sua família”. Aduz que no dia 30/05/2025, em reunião realizada com Wesley Weniston Vieira dos Santos e seu filho Paulo, tomou conhecimento de que durante reuniões ocorridas no escritório de Mardonedes, no Ed. Assis Chateaubriand, nos referidos dias 26 e 28 de maio de 2025, o querelante teria feito a acusação referida.
6. O objeto jurídico-penal tutelado no tipo penal do art. 138 do CP é o bem imaterial honra objetiva da vítima, com afirmação de forma mentirosa de que a vítima cometeu crime. A conduta do agente deve ter por finalidade o animus caluniandi, ou seja, a intenção deliberada de imputar falsamente a alguém um fato definido como crime, com o firme propósito de atingir a sua honra.
7. Com base nos elementos dos autos não se pode concluir pela prática do crime de calúnia, pois, conforme muito bem pontuado pelo representante do Ministério Público, trata-se de uma acusação genérica, sem a necessária concretude temporal, especial e modal. Afinal, é insuficiente para a caracterização do crime de calúnia a atribuição de um ilícito genérico, com utilização de termos vagos, que não descrevem uma conduta criminosa concreta. Logo, impõe-se a rejeição da apelação criminal manejada.
8. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. já recolhidas e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.